Tribunal: TJDFT
Processo: 0712687-64.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0712687-64.2021.8.07.0000 IMPETRANTES: GRAZIELA CRISTINE C. BEZERRA E KAREN CRISTINA MARQUES LIMA PACIENTE: RAILTON DAMACENA SILVA RELATOR: DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO DESPACHO Aguarde-se a sessão de julgamento. Brasília, 18 de maio de 2021. Desembargador Jesuino Rissato Relator